Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707908-05.2017.8.07.0001 RECORRENTE:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LUIS EUGENIO VIEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVI. HORAS EXTRAS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA CASSADA. 1.A pretensão ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria devidas pelo fundo de pensão prescreve em cinco anos. 2.Em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito (Súmulas 291 e 427 do STJ). 3.Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença. A recorrente alega violação aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001 e 178, §10, inciso II, do Código Civil de 1916, afirmando que na presente hipótese, a prescrição é flagrante, sobretudo porque inexistiu qualquer ato ou fato jurídico apto a interromper o prazo prescricional. Ressalta que a sentença que deferiu as horas extras transitou em julgado em 16/12/2009 e a presente demanda apenas foi proposta em 1/9/2015, motivo pela qual deve ser reconhecida a prescrição. Assevera que deve ser declarado prescritos todos os direitos postulados pela parte recorrida no quinquênio anterior à propositura da presente demanda. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, 178, §10, inciso II, do Código Civil de 1916. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Demais disso, eventual análise da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028